Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE. WHATSAPP. ORDEM JUDICIAL PARA BLOQUEIO DO APLICATIVO. INÉRCIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. A Teoria da Asserção estabelece que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações aduzidas na inicial. De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, firmou entendimento no sentido de que o “Facebook” sediado no Brasil é parte legítima para figurar nas ações em que a plataforma“Whatsapp”esteja relacionada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
II. A Lei n. 12.965/2014, que “estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil”, imputa responsabilidade aos provedores de aplicação de internet, mesmo que a proprietária tenha sua sede em outro país.
III. A demora superior a cinco meses da parte ré quanto ao cumprimento da ordem judicial demonstra desrespeito e desídia ao Judiciário e ao consumidor. A prolongada inércia quanto ao bloqueio do aplicativo whatsapp acarreta indignação e angústia que fogem aos meros aborrecimentos do cotidiano, sobretudo diante do descuido com os dados pessoais, permanecendo por longo período com violação do seu sigilo, o que acarreta prejuízos à sua imagem e honra. Dano moral configurado.
IV. Com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, deve ser reduzido o quantum indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais.
V. Recurso de Apelação Cível conhecido. Preliminar rejeitada e provido em parte para reduzir a condenação a título de danos morais.